Tribunal: TJDFT
Processo: 0005510-17.2017.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DANO. PROVA PERICIAL. EXIGÊNCIA. CRIME MATERIAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO ESPECÍFICO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE AUMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A elaboração de laudo pericial é essencial para a comprovação da materialidade delitiva no crime de dano, que trata de crime material e deixa vestígios, não podendo a prova técnica ser substituída por outros meios de prova, seja a oitiva testemunhal ou até mesmo a confissão dos autores, de acordo com a dicção do art. 158 do CPP.
2. A palavra das vítimas assume especial relevância, sobretudo quando a narrativa da dinâmica dos fatos é coesa em relação a todo o acervo probatório.
3. Não há necessidade de comprovação de dolo específico no crime de corrupção de menor, pois, em se tratar de crime formal, cujo escopo legal busca tutelar a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento, basta a demonstração de envolvimento do menor de idade para a configuração do delito.
4. Em observância à individualização da reprimenda penal, cada circunstância judicial deve ser examinada de forma isolada, em cada delito, não se podendo estender, de forma automática, a motivação de um dos crimes para os demais. Assim, o motivo torpe para o crime de invasão de domicílio não se estende à corrupção de menor sem que haja fundamentos nesse sentido.
5. A absolvição pelo crime de dano não afasta a valoração negativa das consequências da invasão de domicílio, considerando que o portão da casa foi quebrado a chutes, de acordo com os relatos testemunhais e dos próprios réus.
6. A conduta reiterada de alguns dos réus foi levada em consideração, na individualização de suas penas, no desvalor conferido à sua conduta social.
7. No cômputo da pena, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima prevista para o crime em abstrato, para cada circunstância judicial valorada negativamente, a fim de que seja alcançada reprimenda adequada e proporcional, sem que haja excesso ou insuficiência.
8. Recurso ministerial desprovido. Recurso dos réus parcialmente provido.